Tribunal: STM
Processo: 7000523-60.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFESA. ALTERAÇÃO DA IMPUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. Os presentes embargos merecem ser conhecidos, uma vez que a sucumbência se revela quando a preliminar, arguida na apelação, deixou de ser conhecida pela maioria dos Ministros desta Corte por compreender que o pedido em questão estava diretamente ligado ao mérito recursal. Preliminar de não conhecimento dos embargos suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar rejeitada. Decisão unânime. Incabível qualquer reparo na decisão majoritária desta Corte, pois, evidentemente, que o exame da suposta alteração da imputação e da incongruência da sentença, em face da não observação dos princípios da correlação e da consubstanciação, passa obrigatoriamente pela apreciação do mérito da decisão condenatória. No mais, a discussão posterior envolvendo dolo direto ou eventual não interfere na subsunção do fato à conduta delitiva imputada ao embargante, pois não se trata de alteração da capitulação jurídica ou de imputação de mais condutas delitivas, mas, tão somente, de menção de o fato delituoso ter, no mínimo, sido praticado com dolo eventual. Rejeição dos embargos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000523-
60.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: KEVIN ALEXSSANDER KLAUS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS,
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, O ACÓRDÃO IMPUGNADO,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO
OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, REFORMAVAM O
ACÓRDÃO EMBARGADO, E VOTAVAM PARA FAZER PREVALECER O
ENTENDIMENTO EXARADO NO VOTO DIVERGENTE DE LAVRA DO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, A FIM DE QUE A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA
IMPUTAÇÃO, COM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIOS E DA
AMPLA DEFESA, FOSSE CONHECIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000523-60.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: KEVIN ALEXSSANDER KLAUS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE
ENTORPECENTE. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DEFESA.
ALTERAÇÃO
DA
IMPUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Os presentes embargos merecem ser conhecidos, uma vez que a sucumbência
se revela quando a preliminar, arguida na apelação, deixou de ser conhecida
pela maioria dos Ministros desta Corte por compreender que o pedido em
questão estava diretamente ligado ao mérito recursal.
Preliminar de não conhecimento dos embargos suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar rejeitada. Decisão unânime.
Incabível qualquer reparo na decisão majoritária desta Corte, pois,
evidentemente, que o exame da suposta alteração da imputação e da
incongruência da sentença, em face da não observação dos princípios da
correlação e da consubstanciação, passa obrigatoriamente pela apreciação do
mérito da decisão condenatória. No mais, a discussão posterior envolvendo dolo
direto ou eventual não interfere na subsunção do fato à conduta delitiva
imputada ao embargante, pois não se trata de alteração da capitulação jurídica
ou de imputação de mais condutas delitivas, mas, tão somente, de menção de o
fato delituoso ter, no mínimo, sido praticado com dolo eventual.
Rejeição dos embargos. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento dos presentes
Embargos suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar; e, no mérito, por maioria, em
rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União,
mantendo, na íntegra, o acórdão impugnado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000523-60.2024.7.00.0000
40001368789 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
(PRONTO PARA ASSINAR. AGUARDAR RESPOSTA DO DR MARCELO
SOBRE DECLARAÇÃO DE VOTO DO VIDIGAL OU ELIZABETH ANTES DE FIRMAR
- PAREI AQUI - DOC JÁ REVISADO)
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria
Pública da União em favor do ex-soldado do Exército KEVIN ALEXSSANDER KLAUS,
contra o Acórdão proferido na Apelação nº 7000988-06.2023.7.00.0000. No referido julgado,
esta Corte decidiu: por maioria, não conhecer da preliminar de nulidade arguida pela Defesa
sob o argumento de que houve alteração da imputação, com violação ao contraditório e à
ampla defesa; por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do laudo pericial; e, no
mérito, por unanimidade, negar provimento à apelação para manter, na íntegra, a sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, que condenou o ora embargante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no crime de posse de entorpecente, previsto no artigo 290 do Código Penal Militar.
Eis a ementa do Acórdão em referência, in verbis:
“APELAÇÃO. DPU. ART. 290, CAPUT, DO CPM. PRELIMINARES. NULIDADE DO FEITO.
ALTERAÇÃO DA IMPUTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
MATÉRIA IMBRICADA COM MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIA. NULIDADE
DO LAUDO PERICIAL. MATERIAL ENTORPECENTE. MASSA LÍQUIDA. QUANTIDADE
EXATA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. MATERIALIDADE PRESENTE. QUANTIDADE.
VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO SUBORDINAÇÃO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ALTERAÇÃO DA IMPUTAÇÃO. DOLO DIRETO PARA DOLO
EVENTUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. ART. 33, I, DO CPM. DOLO. GÊNERO. DOLO DIRETO
E DOLO EVENTUAL. ESPÉCIES. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. CORRELAÇÃO.
CONSUBSTANCIAÇÃO. PRINCÍPIOS. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESE ACUSATÓRIA.
QUADRO FÁTICO. DEFINIÇÃO JURÍDICA. MUDANÇAS. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO.
SENTENÇA EXTRA PETITA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO. DOLO
EVENTUAL. COMPROVAÇÃO. TEORIA DO ASSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO.
DESCABIMENTO.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
PROPORCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECLASSIFICAÇÃO DO
DELITO.
ART.
291
DO
CPM.
RECEITA
ILEGAL
POR
ASSIMILAÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DO ART. 290 DO CPM. DESCABIMENTO.
APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
1. O exame de corpo de delito demonstrou a materialidade necessária para o disposto no
caput do art. 290 do CPM, identificando, no material apreendido em lugar sujeito à
administração militar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou
psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. No caso, identificou-se a substância psicotrópica Delta-9- Tetrahidrocanabinol (THC), a
qual é o princípio ativo da planta Cannabis sativa Linneu, proscrita segundo a legislação
pátria.
3. A comprovação da materialidade não se encontra subordinada ao quantitativo de
substância entorpecente para configuração do tipo penal do art. 290 do CPM e à verificação
das ofensas à saúde pública e aos princípios de hierarquia e de disciplina, princípios basilares
7000523-60.2024.7.00.0000
40001368789 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da caserna e do direito aplicável neste contexto especializado.
4. O dolo eventual é uma espécie de modalidade dolosa, sendo a outra o dolo direto. Assim, ao
se defender o Acusado da modalidade dolosa, por expressa definição literal simples e
interpretação autêntica formal presente no art. 33, inciso I, do CPM, estará também se
defendendo do dolo eventual, sem que represente, por si só, violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, da correlação ou da consubstanciação, mudança do quadro
fático ou mudança da definição jurídica do fato.
5. No caso, não se identificou quaisquer das violações e mudanças aventadas pela defesa, nem
a presença de decisão extra petita.
6. Para que o tipo penal seja configurado, é imprescindível a presença do dolo, elemento
subjetivo da conduta, ou seja, deve existir a vontade livre e consciente do agente de praticar
aquela conduta descrita no tipo penal. Porém, há casos em que, embora o agente não queira
diretamente o resultado, assume o risco de produzi-lo. Tem-se aqui o dolo eventual, indireto,
objeto de criação da Teoria do Assentimento, amplamente aceita pelo Direito Brasileiro.
7. Conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, é insuficiente para afastar o elemento
subjetivo do tipo a alegação de mero esquecimento de substância entorpecente colocados
entre seus pertences, com os quais adentrou em lugar sujeito à administração militar. Ainda
que o Acusado não tivesse o objetivo de levar a substância entorpecente para dentro da
Organização Militar, o seu comportamento integra o tipo penal, porquanto, ao colocar a
droga dentre seus pertences pessoais, assumiu o risco de adentrar no ambiente castrense com
a substância proibida. Precedentes desta Corte.
8. É de compreensão que o tipo penal do art. 290 do CPM não visa apenas punir a vontade
livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a própria
Organização Militar.
9. O crime tipificado no art. 290 do CPM revolve conduta que expõe a perigo os integrantes e
o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de crime
de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-se
necessária a intervenção do Direito Penal Militar.
10. A posse de qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar compromete tanto a segurança dos demais militares como os valores
consagrados da hierarquia e da disciplina, colocando em risco os bens jurídicos mais caros à
existência de um corpo armado.
11. No julgado em análise é inviável a absolvição por invocação do princípio da
proporcionalidade. A Jurisprudência deste Superior Tribunal Militar está em sintonia com a
interpretação do Supremo Tribunal Federal, o qual, além de assentar como inaplicável o
Princípio da Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense para o crime do art. 290 do
CPM, também assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou
uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a
quantidade da droga.
12. Não cabe reclassificação do crime do art. 290 para o constante no tipo penal do art. 291,
parágrafo único, I (receita ilegal), do CPM, porque são tipos penais diversos, com condutas
totalmente distintas entre si, com aquele versando, entre outras condutas, sobre a guarda, a
posse e o uso de substância ilícita, e este versando sobre substância lícita e ter legalmente o
agente substância entorpecente permitida em sua guarda ou cuidado, em farmácia,
laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar. Apelo desprovido. Decisão unânime.”.
(Processo nº 7000988-06.2023.7.00.0000, evento 35).
7000523-60.2024.7.00.0000
40001368789 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A divergência está firmada no voto do Ministro Revisor, Dr. ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, que, acompanhado em seu entendimento pela Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, rejeitava a preliminar de nulidade do feito
arguida sob o argumento de alteração da imputação, o que teria, por via de consequência,
violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Já a maioria dos Ministros desta
Corte votou no sentido de não conhecer essa preliminar por entender que o exame da alegada
alteração da imputação e incongruência da sentença em virtude da não observação dos
princípios da correlação e da consubstanciação consistia em matéria imbricada com o próprio
mérito (Processo nº 7000988-06.2023.7.00.0000, eventos 29 e 35).
Para a corrente minoritária, a arguição da Defesa se refere a circunstância
concernente a questão de natureza processual e visa a nulidade de ato processual, ou seja, a
sentença, e não a absolvição do réu, e, como tal, deve ser apreciada antes do mérito, uma vez
que, se procedente, impedirá sua própria análise nesta oportunidade (Processo nº 7000988-
06.2023.7.00.0000, evento 32).
Por se encontrarem preenchidos os requisitos legais, admiti os presentes
Embargos Infringentes e determinei a abertura de vista eletrônica à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar (Processo nº 7000988-06.2023.7.00.0000, evento 5).
A Defensoria Pública da União, regularmente intimada do acórdão, opôs,
tempestivamente, os Embargos Infringentes em 27 de julho de 2024 (Processo nº 7000988-
06.2023.7.00.0000, evento 43).
Concernente à tempestividade, a intimação da Defensoria Pública da União
aconteceu pelo sistema de processo judicial eletrônico em 25 de junho de 2024, intimação
essa confirmada no dia 5 de julho de 2024, quando em curso o período de férias forenses
(Processo nº 7000988-06.2023.7.00.0000, eventos 38 e 42).
Nas suas razões recursais, o embargante busca guarida no voto do Ministro
Revisor, a fim de ver conhecida a preliminar de nulidade do feito, mesmo que,
eventualmente, venha a ser rejeitada. No caso de acolhimento do recurso, pede a devolução
dos autos ao Juízo a quo para a realização de nova instrução em conformidade com os
princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que teria havido imputação de fato
distinto do descrito na denúncia (Processo nº 7000523-60.2024.7.00.0000, evento 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pela
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pugna, preliminarmente,
pelo não conhecimento dos Embargos, por não vislumbrar sucumbência em relação ao réu e,
no mérito, pela rejeição do recurso (Processo nº 7000523-60.2024.7.00.0000, evento 9).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000523-60.2024.7.00.0000
40001368789 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos processuais de
admissibilidade, logo deve ser conhecido. Todavia, não merece ser acolhido.
Antes de analisar o mérito, é necessário primeiramente discorrer sobre a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou preliminar de não
conhecimento dos Embargos por não enxergar sucumbência em relação ao embargante. Para
tanto, argumenta que a corrente minoritária, liderada pelo voto do Ministro Revisor da
Apelação Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, conhecia da primeira preliminar de
nulidade do feito arguida pela Defesa em face de suposta alteração da imputação da conduta
de dolo direto para dolo eventual. Entretanto, apesar de o Ministro Revisor ter votado pelo
enfrentamento dessa preliminar antes do mérito recursal, por entender se tratar de questão de
natureza processual, visando à nulidade da sentença e não à absolvição do réu, o aludido
magistrado votou no sentido de que, após conhecida a preliminar, essa deveria ser rejeitada.
De fato, assiste razão à Procuradoria-Geral da Justiça Militar quanto ao
entendimento esposado pela corrente minoritária, contudo, os presentes embargos merecem
ser conhecidos. Independentemente de a corrente minoritária votar no sentido de rejeitar a
preliminar, após conhecê-la, a sucumbência se evidencia ante a constatação de que a questão
deixou de ser conhecida pela maioria dos Ministros desta Corte, por compreender que o
pedido preliminar está diretamente ligado ao mérito recursal.
Como se sabe, o Código de Processo Penal Militar, no art. 538, prevê que tanto
o Ministério Público quanto o réu poderão opor Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado em face de sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar, e, em regra, o
referido Código somente não admite esses Embargos diante de acórdão unânime. Todavia,
mesmo diante de uma condenação unânime, autoriza a oposição do recurso se houver
divergência em relação a outros pontos, restringindo a admissibilidade do recurso na parte
não unânime, conforme se extrai da literalidade do art. 539 do mesmo Código.
Enfim, ainda que tenha havido unanimidade quanto ao não acolhimento da
preliminar arguida pelo acusado de nulidade por suposta alteração da imputação da conduta
de dolo direto para dolo eventual, houve uma divergência parcial quanto ao momento
processual para se julgá-la.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento dos presentes
Embargos suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
MÉRITO
Nos presentes Embargos Infringentes do Julgado, a Defensoria Pública da
União, em patrocínio do ex-Soldado do Exército KEVIN ALEXSSANDER KLAUS, almeja
a reforma do Acórdão proferido por esta Corte, na parte em que, por maioria, não conheceu
da preliminar de nulidade do feito arguida em face de violação aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Juízo a quo teria
7000523-60.2024.7.00.0000
40001368789 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“maculado a ‘correlação’ e a ‘substanciação’” quando imputou ao acusado fato diverso da
denúncia, mais especificamente o dolo eventual, sem oportunizar à Defesa nova instrução
mediante procedimento de aditamento.
Firme nesse propósito, requer a prevalência do voto do Ministro Artur Vidigal
de Oliveira, de modo a ser conhecida tal preliminar, ainda que para rejeitá-la posteriormente,
e, se for o caso, determinar a devolução dos autos ao Juízo a quo para a realização de nova
instrução com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Não merece ser conhecida a preliminar de nulidade em questão, muito menos
acolhida no seu mérito. Aliás, concernente à referida preliminar, como bem asseverou a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, não houve sequer divergência dos Ministros desta
Corte quanto à sua rejeição.
Incabível qualquer reparo na decisão majoritária desta Corte que deixou de
conhecer tal preliminar por compreender que o assunto afeto à consciência e à vontade do
acusado, sob o contexto dos fatos que lhe foram imputados na denúncia e os apurados na
consequente ação penal, estão diretamente interligados com o próprio mérito das razões de
apelação. Dito de outra forma, não há como averiguar se o agente agiu com dolo direto ou
eventual, sem adentrar no mérito da imputação penal em si, sem levar em consideração as
circunstâncias fáticas.
Sim, os elementos necessários ao exame da suposta alteração da imputação e da
incongruência da sentença em face da não observação dos princípios da correlação e da
consubstanciação passam obrigatoriamente pelo exame do mérito da decisão condenatória.
Concernente à questão central da preliminar que, repita-se, foi rejeitada por
todos os Ministros, não há que se falar de alteração da imputação da conduta de dolo direto
para dolo eventual, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse
ponto, valho-me dos argumentos utilizados pela própria corrente minoritária.
A questão envolvendo dolo direto ou eventual não interfere na subsunção do
fato à conduta delitiva imputada ao embargante, isso porque não se trata de alteração da
capitulação jurídica ou de imputação de mais condutas delitivas, mas, tão somente, de
menção de o fato delituoso ter, no mínimo, sido praticado com dolo eventual.
Há de se reconhecer que tanto o dolo direto como o dolo eventual integram a
mesma categoria do elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo. Logo, não há qualquer razão
para a instrução ser refeita, principalmente levando-se em conta que, no decorrer de toda a
instrução processual, o Juízo a quo assegurou à Defensoria Pública da União o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Como se não bastasse, nada há nos autos no sentido de que a discussão
posterior sobre o dolo direto ou eventual tenha causado qualquer prejuízo ou resulte em
condenação mais gravosa ao acusado. Cabe lembrar que não se declara nulidade de ato
processual sem a demonstração de prejuízo gerado às partes, por força do artigo 499 do
Código de Processo Penal Militar.
7000523-60.2024.7.00.0000
40001368789 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIANTE DO EXPOSTO, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e, no mérito, rejeito os Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo, na íntegra, o acórdão
impugnado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368789v11 e do código CRC 30cd11fb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 11/3/2025, às 18:6:36
7000523-60.2024.7.00.0000
40001368789 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR